Tribunal: TJDFT
Processo: 0705980-29.2025.8.07.0004
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS ENTRE EX-COMPANHEIROS. IMÓVEL EM CONDOMÍNIO. USO EXCLUSIVO PELA RECORRENTE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA EM RAZÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. INEXISTÊNCIA DE VIGÊNCIA NA DATA DA NOTIFICAÇÃO E NO PERÍODO RECLAMADO. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais, condenando a requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 30.875,00 (trinta mil e oitocentos e setenta e cinco reais), correspondente a 19 (dezenove) aluguéis mensais (20.10.2023 a 20.04.2025), no valor de R$ 1.625,00 (mil, seiscentos e vinte e cinco reais) cada, vencidos a partir de 20.10.2023.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Contrarrazões no ID 77296153.
3. De início, importante consignar que a recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem, e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida. Desse modo, não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade, como alegado pela parte recorrida em sede de contrarrazões.
4. Na inicial, narrou o autor ter convivido com a requerida em regime de união estável, dissolvida por meio de ação judicial (autos no 0713647- 08.2021.8.07.0004), onde foi decidida a partilha de bens do casal. Afirma, contudo, que, desde a dissolução, a requerida reside com exclusividade no imóvel partilhado, sem qualquer compensação pecuniária ao coproprietário. Requereu a condenação da requerida ao pagamento de R$ 38.091,11, correspondente aos aluguéis proporcionais vencidos no período de 20/10/2023 a 20/04/2025, devidamente atualizados e acrescidos de juros de mora desde os respectivos vencimentos.
5. Em contestação, a requerida reconhece o uso exclusivo do imóvel partilhado. No entanto, sustenta não ser devido o pagamento de aluguéis ao autor, em razão de medidas protetivas de urgência deferidas em 24/07/2020, cuja vigência teria sido prorrogada até 28/02/2026.
6. É pacífico na jurisprudência que o condômino privado do uso e fruição do bem comum faz jus à indenização proporcional (art. 1.319 do CC). O STJ, entretanto, firmou orientação (REsp 1.966.556/SP) no sentido de que não é cabível o arbitramento de aluguéis quando a utilização exclusiva pela mulher decorre de medida protetiva de urgência vigente, a fim de evitar proteção insuficiente à vítima de violência doméstica.
7. No caso concreto, embora a recorrente alegue estar amparada por medida protetiva desde 2020, não comprovou sua vigência à época da notificação extrajudicial (20/10/2023), tampouco durante o período no qual se pleiteiam aluguéis (20/10/2023 a 20/04/2025). O acervo probatório anexado aos autos revela sucessivas medidas protetivas, mas não contínuas e, em sua maioria, posteriores à constituição em mora.
8. Conforme se extrai do ID 77296132, a primeira medida protetiva foi deferida na data de 24/07/2020, nos autos da ação no 0705773-06.2020.8.07.0004, onde restou consignado que a vigência das medidas vigoraria até o arquivamento do processo, que ocorreu em 20/10/2020.
9. A segunda medida protetiva (autos no 0709166-65.2022.8.07.0004), foi deferida em 06/08/2022 (ID 77296135), contudo, sem qualquer comprovação de relação ou de prorrogação da primeira medida concedida.
10. A terceira medida protetiva, concedida em autos diversos (no 0710267-40.2022.8.07.0004), foi deferida em 06/10/2024 (ID 77296133), com vigência até 04/01/2025. Por fim, nos autos no 0709166-65.2022.8.07.0004, foram deferidas outras 02 (duas) medidas protetivas, com vigências até as datas de 30/07/2025 e 28/02/2026.
11. Como pontuado na sentença, a decisão cuja vigência foi prorrogada até 30/07/2025 se refere à MPUMPCrim diversa, qual seja, a de no 0709166-65.2022.8.07.0004 (Id 242110323). Ademais, restou provado que as partes, de forma consensual e após o afastamento do autor do lar, ajuizaram ação para dissolução da união estável existente e partilha dos bens, inclusive do imóvel objeto destes autos, o que foi homologado pelo juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama em 24/05/2022.
12. A jurisprudência do TJDFT — inclusive das Turmas Cíveis — reconhece a exceção ao art. 1.319 do CC somente quando a posse exclusiva decorre diretamente de medida protetiva em vigor; não se aplicando a hipóteses em que o afastamento do outro coproprietário decorreu de acordo de partilha ou de circunstâncias distintas da violência doméstica.
13. Vê-se, assim, que a sentença analisou detidamente a cronologia e corretamente concluiu pela inexistência de proteção vigente no período indenizatório, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
14. Por fim, a mera existência de versões divergentes ou imprecisas não configura, por si só, litigância de má-fé, sob pena de se equiparar erro, equívoco ou insuficiência técnica à conduta dolosa. Consoante entendimento sedimentado, a condenação por litigância de má-fé exige dolo específico, ou ao menos conduta temerária grave, e prejuízo processual comprovado à parte contrária ou à prestação jurisdicional, o que não se verifica no caso em questão. Nesse sentido: Acórdão 2023778, 0720806-24.2025.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 21/07/2025, publicado no DJe: 01/08/2025.
15. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida.
16. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.